Tribunal: TJMT
Processo: 0015829-14.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015829-14.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL SANTANA - CPF: 086.027.831-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – FRAGILIDADE DA VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS PORÇÕES DE NARCÓTICO APREENDIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando o acervo probatório demonstra, para além de dúvida razoável, que o acusado trazia consigo e tinha depósito diversas porções de substância entorpecente para a comercialização, afigurando-se idôneos, nesse sentido, os firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rafael Santana
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0015829-14.2020.8.11.0042 pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 167 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação do crime para o de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 216023196).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 216023198).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 223547197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Rafael Santana
foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 167 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação do crime para o de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
No dia 04 de junho de 2020, por volta das 14h20min, na rua São Luis, bairro Lixeira, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
RAFAEL SANTANA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo que a equipe do Grupo de Operações do 1o BPM foi acionada pela equipe de Inteligência do referido batalhão, para proceder a abordagem de um homem suspeito de estar realizando o tráfico de drogas na rua São Luis, localizada no bairro Lixeira.

Então, os policiais militares deslocaram-se para o local indicado, sendo que ao adentrarem na referida rua, visualizaram o denunciado
Rafael
em frente a sua residência, mas ao se aproximarem para realizarem a abordagem, ele se desfez de alguns objetos de cor branca, jogando-os no chão, e, embora tenha tentado evadir-se do local, logo foi abordado pela equipe.

Posteriormente, ao verificarem o que havia sido jogado pelo denunciado, foi constatado que se tratava de 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína; já na revista pessoal foi encontrada a quantia de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais).

Indagado pela guarnição onde se localizava a sua residência, o denunciado
Rafael
respondeu que era morador de rua, ocorre que em seguida surgiu uma mulher, de nome Rafaela, a qual informou que o denunciado era seu irmão e que moravam na mesma casa, autorizando a entrada dos agentes no imóvel, bem como indicou o quarto do denunciado.

Realizada a busca domiciliar, foi localizado no quarto do denunciado
Rafael
, embaixo da cama, mais 07 (sete) porções da mesma substância entorpecente encontrada em sua posse, além da quantia de R$ 165,30 (cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos).

O laudo pericial n.o 3.14.2020.66599-01, acostado às fls. 12/15-IP, concluiu que as 11 (onze) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, formando embalagens do tipo ‘trouxas’, pesando ao todo 4,55g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F1 da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

Pelo narrado, embora a quantidade de droga não tenha sido expressiva, os demais elementos colhidos, em especial o encontro das porções de cocaína prontas para a venda, somada a apreensão de significativa quantia em dinheiro e ao comportamento do denunciado ao avistar a guarnição, evidenciam que o denunciado
Rafael
trazia consigo drogas com a finalidade de destina-lás ao comércio ilicíto, e são motivos suficientes a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra o mesmo
” (Id. n. 216022390, pp. 2-3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 216022388, pp. 6-7), termo de exibição e apreensão (Id. n. 216022388, p. 12), laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 216022388, pp. 25-28) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Em juízo, o policial militar Felipe da Costa Santos relatou que a Agência
Local de Inteligência do Batalhão estava
monitorando
um indivíduo que estava
comercializando

drogas
na Rua São Lu
í
s, do bairro Lixeira,
região notória pelo
grande fluxo
de traficantes e usuários de narcóticos
, e, posteriormente, acionou sua
equipe
para proceder a abordagem
desse suspeito. Afirmou que, de posse das informações acerca das características do indivíduo, sua equipe se dirigiu ao local e, ao se aproximar do acusado, percebeu que este dispensou algo, tentando disfarçar, razão pela qual o apelante foi revistado, ocasião em que foi encontrada certa quantia de dinheiro, bem como foi constatado que o que o recorrente havia dispensado eram porções de pasta-base de cocaína. Outrossim, declarou que, após a apreensão da droga, uma mulher se identificou como familiar do réu e autorizou a entrada da equipe policial na sua residência, oportunidade na qual foram encontradas, no quarto do apelante, mais porções de substância da mesma natureza, e outra quantia de dinheiro em espécie (Id. n. 216023175).

Também sob o crivo do contraditório, o policial militar Alexsandro Moreira de Oliveira, semelhantemente, relatou que os policiais do setor de inteligência de seu batalhão estavam monitorando o acusado na mencionada via pública, e que tais agentes percebiam que “
toda hora chegava um usuário
, conversava com ele, pegava alguma coisa, passava dinheiro e saía
”, razão pela qual sua equipe foi acionada para efetuar a abordagem. Afirmou que, com tais informações, sua equipe realizou a abordagem do apelante, e que o motorista da viatura visualizara o recorrente dispensando algo quando percebeu a aproximação, o que, posteriormente, constatou-se serem porções de pasta-base de cocaína. Acrescentou que a diligência ocorreu nas imediações da residência do réu, e que, em continuidade à detenção do apelante, o imóvel foi alvo de busca, ocasião em que foram encontradas mais quantidades da referida substância entorpecente, em porções acondicionadas do mesmo modo e com os mesmos materiais utilizados naquelas inicialmente apreendidas, e mais de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro (Id. n. 216023175).

Convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado, alegou que não dispensou nada ao visualizar a aproximação dos policiais e que, de fato, tinha drogas consigo, mas que estas eram destinadas ao seu consumo pessoal, bem como afirmou que o dinheiro era proveniente de seu trabalho. De resto, alegou não ter acompanhado a busca domiciliar e não saber a quem pertenciam as porções de drogas encontradas na residência, afirmando que seu tio, que também é usuário, também morava no referido imóvel (Id. n. 216023174).

Contudo, a versão apresentada pelo apelante, além de inverossímil, mostrou-se dissociada do acervo probatório, não se revelando apta a infirmar os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos mencionados policiais militares.

Impossível cogitar de absolvição porque, como visto, é incontroverso que o apelante foi encontrado com porções de drogas. Não por acaso, é sintomático que o trecho das razões recursais voltado à tese de absolvição por insuficiência probatória revela a inadequada utilização de um “modelo padrão” de peça processual, sem nenhuma referência específica a elementos destes autos. Resta, portanto, aferir se os narcóticos eram destinados ao consumo pessoal do recorrente – hipótese em que a conduta seria desclassificada para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 –, ou à distribuição, ainda que gratuita, a terceiros – hipótese em que deverá ser mantida a condenação pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

E, na espécie, ficou nítido, pelas circunstâncias do crime descritas pelas testemunhas policiais, que as porções de droga em questão – tanto aquelas que o apelante tentou dispensar em via pública, quanto aquelas que tinha em depósito em sua residência – eram destinadas à comercialização, seja pela quantidade e modo de acondicionamento das porções, seja pelo local em que o acusado foi surpreendido, seja pela preexistência de informações de que usuários eram vistos, pela equipe de inteligência da Polícia Militar, aproximando-se do acusado, entregando dinheiro a ele e obtendo algo em retorno.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. Recurso desprovido
”
(TJMT, Apelação n. 1014858-07.2023.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.7.2024; data da publicação: 19.7.2024).

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas minorado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024